Tribunal: TJSP
Processo: 2195694-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Liminar negada. Professora. Certidão de liquidação de tempo de contribuição para fim de aposentadoria especial. Simples ato preparatório que não obriga a Administração a reconhecer o direito e conceder a aposentadoria. Direito constitucional à certidão. Não incidência do impedimento do artigo 7o, § 2o, da Lei 12016/2019 por não implicar, diretamente, em pagamento do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Liminar negada. Professora. Certidão de liquidação de tempo de contribuição para fim de aposentadoria especial. Simples ato preparatório que não obriga a Administração a reconhecer o direito e conceder a aposentadoria. Direito constitucional à certidão. Não incidência do impedimento do artigo 7o, § 2o, da Lei 12016/2019 por não implicar, diretamente, em pagamento do benefício, além de não se aplicar em matéria previdenciária, como da aposentadoria. Disposições dos artigos 294 a 311 do Código de Processo Civil que não condicionam as tutelas de urgência e de evidência a que não esgotem o objeto da ação, pois se esse objeto demandar medida de urgência ou de evidência não pode ficar desguarnecido. Negativa de liminar que pode retardar eventual pedido de aposentadoria da servidora, impedi-la de deixar as funções se o pedido de aposentadoria não for apreciado no prazo de noventa dias, faculdade conferida pelo artigo 126, § 22, da Constituição do Estado, obriga-la a trabalhar além do tempo necessário e impedir, também, a percepção do abono de permanência, sem perspectiva de pronta reparação. Recurso provido para conceder liminar, determinando que a certidão seja expedida prontamente, requerida que foi há quase dois anos, largamente excedido o prazo de dez dias do artigo 114 da Constituição do Estado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195694-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SILVANA
PORTERO, são agravados DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DA DIRETORIA DE
ENSINO NORTE 2, COORDENADOR DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE
RECURSOS HUMANOS - CGRH e DIRETOR DO SPPREV- SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195694-09.2019.8.26.0000
2
VOTO No 34803
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2195694-09.2019.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SILVANA PORTERO
AGRAVADOS: ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTROS)
MANDADO DE SEGURANÇA. Liminar negada.
Professora.
Certidão
de
liquidação
de
tempo
de
contribuição para fim de aposentadoria especial. Simples
ato preparatório que não obriga a Administração a
reconhecer o direito e conceder a aposentadoria. Direito
constitucional à certidão. Não incidência do impedimento
do artigo 7o, § 2o, da Lei 12016/2019 por não implicar,
diretamente, em pagamento do benefício, além de não se
aplicar em matéria previdenciária, como da aposentadoria.
Disposições dos artigos 294 a 311 do Código de Processo
Civil que não condicionam as tutelas de urgência e de
evidência a que não esgotem o objeto da ação, pois se
esse objeto demandar medida de urgência ou de evidência
não pode ficar desguarnecido. Negativa de liminar que
pode retardar eventual pedido de aposentadoria da
servidora, impedi-la de deixar as funções se o pedido de
aposentadoria não for apreciado no prazo de noventa dias,
faculdade conferida pelo artigo 126, § 22, da Constituição
do Estado, obriga-la a trabalhar além do tempo necessário
e impedir, também, a percepção do abono de
permanência, sem perspectiva de pronta reparação.
Recurso provido para conceder liminar, determinando que
a certidão seja expedida prontamente, requerida que foi há
quase dois anos, largamente excedido o prazo de dez dias
do artigo 114 da Constituição do Estado.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida
em 31 de julho de 2019, pela eminente juíza, Doutora Celina Kiyomi Toyoshima, que
negou liminar em mandado de segurança, postulada para que seja expedida, em favor
de professora da rede pública estadual, certidão de tempo de contribuição para fim de
aposentaria especial, em virtude do caráter satisfativo, fls. 12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195694-09.2019.8.26.0000
3
Postula a agravante que a certidão seja expedida, pois já
preenche os requisitos da aposentadoria especial por tempo de contribuição, com 50
anos de idade e 25 anos de efetivo exercício, requerida em 06-09-2018, sem resposta
até 06-09-2019, o que a impede de requerer aposentadoria e de deixar as funções após
o prazo de noventa dias para a sua apreciação, ou a percepção de abono de
permanência, há muito expirado o prazo de 10 dias úteis do artigo 114 da Constituição
Estadual para atendimento do pedido.
Negado efeito ativo, pela Des. Isabel Cogan, fls. 31.
Recurso respondido, fls. 34/40.
Recurso redistribuído a este relator, fls. 48.
A douta Procuradoria Geral de Justiça optou por não se
manifestar, fls. 55/57.
É o relatório.
A todos é assegurado o direito de obter certidões em
repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse
pessoal e todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
Constituição Federal, artigo 5o, XXXIII e XXXIV, “b”.
As certidões devem ser expedidas no prazo de dez dias,
segundo o disposto no artigo 114 da Constituição do Estado.
Certidão de liquidação de tempo de contribuição para fim
de aposentadoria constitui simples ato preparatório, não obstante indispensável para
requerer-se a aposentadoria, que não implica reconhecimento do direito pela
Administração e tampouco a obriga a conceder o benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195694-09.2019.8.26.0000
4
Não incorre, portanto, no impedimento do artigo 7o, § 2o,
da Lei 12016/2019 por não implicar, diretamente, em pagamento do benefício, além de
não se aplicar em matéria previdenciária, como da aposentadoria.
As disposições dos artigos 294 a 311 do Código de
Processo Civil não condicionam as tutelas de urgência e de evidência a que não
esgotem o objeto da ação, pois se esse objeto demandar medida de urgência ou de
evidência não pode ficar desguarnecido.
Negativa de liminar que pode retardar eventual pedido de
aposentadoria da servidora, impedí-la de deixar as funções se o pedido de
aposentadoria não for apreciado no prazo de noventa dias, faculdade conferira pelo
artigo 126, § 22, da Constituição do Estado, obriga-la a trabalhar além do tempo
necessário e também impedir a percepção do abono de permanência, sem nenhuma
perspectiva de pronta reparação.
O Estado pode ter dificuldades, compreensíveis, para gerir
a vida funcional dos seus milhares de servidores, o que, no entanto, não o exime da
obrigação de cumprir com os prazos legais, nem mesmo de manter os seus registros
informatizados permanentente atualizados com os dados da vida funcional dos seus
servidores, incluindo os que dizem respeito ao direito ao abono de permanência e
aposentadoria.
De toda sorte, cabe liminar, seja sob a ótica da relevância
da fundamentação e do perigo da demora para efeito de mandado de segurança, seja
como tutela de evidência - o direito inquestionável da servidora de obter a certidão que
requereu - seja, ainda, como tutela de urgência, para não sofrer prejuízo, de difícil e
incerta reparação, com o retardamento da sua aposentação ou da percepção do abono
de permanência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195694-09.2019.8.26.0000
5
Portanto, para conceder liminar, determinando que a
certidão postulada seja prontamente expedida, requerida que foi há quase dois anos,
largamente excedido o prazo de dez dias do artigo 114 da Constituição do Estado, DÁ-
SE provimento ao recurso
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator